Tribunal: TJES
Processo: 5006886-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006886-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: RODRIGO BARBOSA SIANO LIMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA REVISÃO DA MULTA COERCITIVA. MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO NECESSÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO NOVO ARBITRAMENTO DO VALOR DA MULTA COERCITIVA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra-ES, integrada por decisão aclaratória, que, na fase de cumprimento de sentença da ação ordinária, reconheceu excesso de execução e reduziu o valor das astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente desde a data do descumprimento da decisão judicial. O processo originário envolvia pedido de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel comercial, restituição dos valores pagos, lucros cessantes, devolução da Taxa SATI, entre outros pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor das astreintes cobradas na fase de cumprimento de sentença é proporcional à obrigação principal e condizente com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária aplicável às astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa coercitiva pode ser modificada ou excluída na fase de execução, mesmo após o trânsito em julgado, pois não faz coisa julgada material, visando à coerção do devedor e à preservação da autoridade judicial.

4. A definição do valor das astreintes deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a natureza da obrigação, o tempo de descumprimento e a capacidade econômica do devedor, evitando enriquecimento sem causa do credor.

5. No caso, a multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos) foi fixada sem teto, resultando em montante desproporcional (mais de R$ 270.000,00), incompatível com a obrigação de não fazer (evitar negativação em cadastro de inadimplentes).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina apontam que o valor das astreintes pode ser reduzido se desproporcional ou excessivo, mesmo sem recurso específico, por se tratar de providência de ordem pública, desde que não tenha sido objeto de revisão anterior.

7. A conduta do devedor, embora desidiosa, não justifica enriquecimento indevido do credor, devendo o valor das astreintes ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos a partir desta fixação, considerando o caráter coercitivo da multa e sua natureza processual.

8. O termo inicial da correção monetária das astreintes deve ser a data do arbitramento definitivo do seu valor, e não a data do descumprimento da decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. A multa coercitiva fixada para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer pode ser revista na fase de cumprimento de sentença, mesmo após o trânsito em julgado, desde que não tenha sido objeto de revisão anterior, com escopo de garantir a razoabilidade e a proporcionalidade, e evitar o enriquecimento sem causa do credor. 2. O valor da multa coercitiva deve ser fixado de modo a desestimular o descumprimento da obrigação judicial, sem, contudo, ultrapassar limites que resultem em penalidade desproporcional ou compensatória. 3. O termo inicial da correção monetária das astreintes deve corresponder à data do arbitramento definitivo do seu valor pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1º, 8º, 412, 413, 537, § 1º e § 4º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 9/4/2014; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 7/4/2021; STJ, EAREsp 1.479.019/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 7/5/2025; STJ, REsp 1.354.913, Rel. Min. Nancy Andrighi, 31/05/2013; STJ, AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 31/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.522.293/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4/11/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 11/2/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda.
contra a r. decisão (ID 13523090) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 13523089, que, na fase de cumprimento de sentença (nº 5016276-72.2023.8.08.0048) da ação ordinária (nº 0035851-06.2013.8.08.0048) ajuizada por
Rodrigo Barbosa Siano Lima
, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela pessoa jurídica executada para reconhecer o excesso de execução e revisar o valor da multa coercitiva fixada na fase de conhecimento, limitando-a a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde 11/11/2014 (data da anotação indevida).

Depreende-se dos elementos que instruem os autos eletrônicos que o agravado ajuizou ação ordinária (nº 0035851-06.2013.8.08.0048) em desfavor da pessoa jurídica agravante objetivando a resolução do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel comercial entabulado entre as partes e o consequente recebimento dos valores já quitados e de verbas de natureza indenizatória e compensatória, ao argumento de que a unidade não foi disponibilizada no tempo acordado, tendo o juízo a quo concedido o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade do débito referente ao aludido negócio jurídico e das taxas condominiais e determinar que a recorrente se abstivesse de inscrever o nome do recorrido em cadastro de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) [ID 27481327, pgs. 31/34].

Após a prolação de sentença (ID 27481325, pgs. 6/32) e dos julgamentos dos recursos de apelação cível e de embargos de declaração pela colenda Quarta Câmara Cível deste Sodalício (ID’s 27481325 e 27481327), a pretensão autoral foi acolhida parcialmente para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, condenar a pessoa jurídica recorrente a restituir ao agravado todas as parcelas adimplidas do contrato, ao pagamento de lucros cessantes pelos alugueres que o recorrido deixou de perceber, no valor de 1% (um por cento) sobre o preço total da venda, por mês de fruição ou fração, a partir da configuração da mora da recorrente, que ocorreu após o decurso do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, em 30/09/2012, até a expedição do habite-se em 27/12/2012, e a devolver ao agravado, de forma simples, a Taxa SATI no valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).

Certificado o trânsito em julgado, o exequente agravado iniciou a fase de cumprimento de sentença, pretendendo receber da pessoa jurídica executada agravante a quantia total de R$ 509.557,94 (quinhentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), correspondente a: i) devolução dos valores adimplidos do contrato (R$ 147.538,87); ii) lucros cessantes (R$ 12.299,51); iii) Taxa SATI (R$ 9.220,41); iv)
astreintes
(R$ 272.549,95); v) honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 61.066,75); e vi) custas processuais (R$ 6.882,46) [ID 27481324].

Após a apresentação de impugnação pela pessoa jurídica executada na qual alegou excesso de execução, indicando como devida a quantia da condenação principal de R$ 191.293,39 (cento e noventa e um mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos) e que o valor razoável e proporcional das astreintes seria R$ 10.000,00 (dez mil reais) [ID 34517213], quantias estas que foram depositadas judicialmente (ID’s 34517228 e 34517229), e a manifestação do exequente agravado (ID 41227559), o juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada – integrada posteriormente – que reconheceu o excesso de execução e reduziu o valor da multa coercitiva para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determinando sua atualização monetária desde 11/11/2014, além de autorizar o levantamento parcial do montante depositado, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela executada.

Em cognição sumária, foi proferida decisão atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, por ter sido reconhecida a desproporcionalidade do valor atualizado das
astreintes
que estão sendo cobradas da pessoa jurídica recorrente e o equívoco do termo inicial da correção monetária. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões apresentadas pelo exequente agravado, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A questão devolvida a esta instância revisora se resume em aferir se o valor cobrado na fase de cumprimento de sentença a título de multa coercitiva é condizente com a obrigação principal solicitada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como se foi estabelecido corretamente o termo inicial da correção monetária.

Para que seja possível a execução da multa coercitiva estabelecida em decisão que deferiu a tutela provisória, posteriormente confirmada em sentença transitada em julgado, há que se ficar comprovada a intenção deliberada do requerido em descumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta no
decisum
e por quanto tempo durou este descumprimento voluntário, em consonância com o disposto no art. 537, § 4º, do Código de Processo Civil
1
.

Isto porque, o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento sedimentado, há bastante tempo, inclusive por meio de Recurso Especial apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
“A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
(
Tema nº 706
), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial,
podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente
(STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014, Recurso Repetitivo – Info 539), uma vez que
não possuem natureza indenizatória
.

Dessa forma, ainda que seja perfeitamente possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória em desfavor do requerido, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, é imprescindível que o juízo da execução, no momento em que receba o pedido de cumprimento, provisório ou definitivo, das
astreintes
arbitradas,
avalie a pertinência desta cobrança e a proporcionalidade do montante que está sendo cobrado
, especialmente se a multa coercitiva inicialmente estabelecida jamais tenha sido revista.

Isto porque, diversamente da indenização, que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, a multa cominatória objetiva a defesa da autoridade do próprio Estado-juiz, servindo para fazer com que a obrigação imposta judicialmente seja cumprida, de forma que não deve resultar no enriquecimento de nenhuma das partes litigantes.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, a exemplo do que já previa o art. 461, § 6º, do
Codex
Processual de 1973, dispõe que
“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I –
se tornou insuficiente ou excessiva;
II –
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
.

Assim, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento,
mesmo após o trânsito em julgado da decisão
, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso constate que esta perdeu a finalidade para a qual foi instituída.

Nesse sentido, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
sempre orientou que
“
O valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021, Info 691).

Entretanto, recentemente a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
mitigou aquele posicionamento para possibilitar somente a modificação do valor da multa coercitiva que ainda vai incidir, preservando o que já incidiu por causa da recalcitrância do réu. Apesar disso, o
Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a multa coercitiva permanece podendo ser alterada ou até excluída pelo juiz a qualquer momento, mas, uma vez feita a modificação, não serão lícitas novas e sucessivas revisões, sob pena de desestimular o devedor a cumprir a obrigação
(EAREsp n. 1.479.019/SP, Relator para acórdão: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 19/5/2025, STJ).

Em outras palavras, é possível modificar uma decisão que comina multa por descumprimento de decisão judicial, mas não é permitido alterar o que já foi modificado. Dessa maneira, uma vez fixada a multa coercitiva, é possível alterá-la ou excluí-la a qualquer momento, todavia, uma vez reduzido o valor, não serão lícitas sucessivas revisões ao talante do inadimplente recalcitrante, sob pena de estimular e premiar renitência sem justa causa. Nessa linha, orienta a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
que
“a multa fixada em sentença transitada em julgado pode ser alterada na fase de execução porque tem natureza de técnica processual, de modo que não é acobertada pela coisa julgada material. Uma vez fixada ou alterada no início da execução, mantém tal natureza e, portanto, pode ser modificada a qualquer momento, inclusive de ofício”
(EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024, STJ).

Ademais, ao contrário do alegado pelo exequente agravado, leciona brilhantemente o renomado processualista
Humberto Theodoro Júnior
que a multa coercitiva pode ser modificada a qualquer momento,
ainda que a parte não tenha a impugnado oportunamente quando arbitrada na fase de conhecimento
, desde que não tenha sido objeto de revisão oficiosa pelo julgador, vejamos:

Pode-se pensar em preclusão, que impeça a alteração da multa, quando a parte tenha deixado de recorrer oportunamente da decisão que a cominou? Pensamos que não. A multa não é direito da parte.
Na espécie, trata-se de medida judicial coercitiva, utilizada para assegurar efetividade à execução. Interessa muito mais ao órgão judicial do que ao credor, o que lhe assegura o caráter de providência de ordem pública.22 Esse caráter está bem evidenciado na regra do art. 537, em que o poder-dever do juiz de aplicar a astreinte está expressamente previsto como exercitável independentemente de requerimento da parte; regra que se completa com a do § 1º do mesmo dispositivo, que, mesmo depois da respectiva fixação, prevê a possibilidade de o juiz de ofício 'modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda', sempre que verificar 'que se tornou insuficiente ou excessiva'". (Curso de Direito Processual Civil. v.3. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559646807, posição 203).

Portanto, seja por não fazer coisa julgada e não se sujeitar à preclusão; seja por estar sob a cláusula
rebus sic stantibus
; ou seja por homenagear a finalidade da norma, em compelir o recalcitrante, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento sem causa, podendo (e devendo) ser revisto o seu valor inicialmente fixado
ab initio
(ou até suprimida) e, por conseguinte, o seu montante a ser efetivamente cobrado, em casos excepcionais que revelem, posteriormente, a desproporcionalidade e irrazoabilidade diante do caso concreto, não devendo ser permitido apenas, salvo situações excepcionalíssimas, sucessivas modificações do seu valor.

No caso, como a multa coercitiva foi arbitrada pelo juízo
a quo
na fase de conhecimento e jamais foi revisada, seja pelo próprio julgador monocrático ou pelas instâncias superiores, revela-se perfeitamente possível a sua aferição nesta oportunidade, durante a fase de cumprimento de sentença.

A finalidade das
astreintes
é exclusivamente conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial, não sendo o seu escopo indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, razão pela qual, caso ainda não tenha sido revista, pode ser reduzida ou suprimida pelo julgador na fase de cumprimento de sentença, quando já não estiver atendendo às exigências legais, isto é, o seu escopo, os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O parâmetro a ser aferido pelo juízo da execução a respeito da multa coercitiva que se pretende cobrar deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), mas, sim, com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o
“escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(Recurso Especial nº 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013, STJ).

Dessa forma, a recalcitrância da parte devedora em promover o cumprimento da ordem judicial é o elemento primordial para avaliar se a multa coercitiva imposta na decisão judicial deve ser mantida e, em caso positivo, acerca da proporcionalidade do seu valor, consoante orientação disposta nos arts. 1º e 8º do Código de Processo Civil
2
e aplicação analógica das normas contidas nos arts. 412 e 413 do Código Civil
3
.

Na hipótese, o exame dos autos eletrônicos revela que, em 01º/07/2014, a pessoa jurídica agravante foi intimada, por meio de Oficial de Justiça, a respeito da obrigação de não fazer que lhe foi imposta, na decisão que concedeu a tutela provisória, consistente em se abster de inscrever o nome do agravado em cadastro de devedores, sob pena de incidência de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem que tenha sido estabelecido um teto [ID 27481327, pgs. 31/36). Entretanto, no dia 11/11/2014, a recorrente descumpriu aquele comando judicial e inseriu o nome do recorrido no SERASA (ID 27481327, pg. 37), negativação esta que somente foi retirada em 29/09/2015 (ID 27481327, pg. 39), mediante requerimento do agravado e ordem emitida na sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em que pese a pessoa jurídica agravante alegue que não adotou nenhuma providência para baixar o apontamento em virtude de ter sido intimada da sentença (21/09/2015) em momento posterior ao envio do ofício pelo juízo
a quo
para o SERASA (11/09/2015), tal circunstância não afasta o manifesto descumprimento da obrigação de não fazer imposta na decisão que deferiu o pedido de tutela provisória na fase de conhecimento do processo originário, visto que a recorrente inseriu o nome do recorrido em cadastro de inadimplentes mesmo
ciente da ordem judicial que a impedia de assim agir
, o que fez com que o recorrido permanecesse com aquele apontamento indevido por mais de 10 (dez) meses, autorizando a execução da multa coercitiva previamente definida, até mesmo porque foi devidamente observada a orientação constante na
Súmula nº 410
do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Ao contrário do alegado pela agravante, tão logo teve ciência da negativação de seu nome, o agravado informou tal situação ao magistrado condutor do feito originário e solicitou que o SERASA fosse oficiado para remover aquele apontamento indevido, todavia tal providência somente foi adotada pelo juízo
a quo
, meses depois, com a prolação da sentença, de forma que o recorrido buscou mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
), em respeito à boa-fé objetiva (arts. 5º e 6º do CPC), não podendo, na realidade, a recorrente se beneficiar da sua própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), visto que optou por descumprir a obrigação de não fazer que lhe foi imposta e cuja consequência já sabia ser o pagamento de multa coercitiva previamente definida.

Como se tratava de uma obrigação de não fazer, isto é, o agravado ainda não estava suportando nenhum prejuízo, pretendo apenas evitar que a pessoa jurídica agravante negativasse seu nome a partir de uma cobrança de dívida, no seu entender, indevida, o juízo
a quo
corretamente informou que eventual descumprimento da ordem judicial implicaria na incidência de multa coercitiva diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), quantia esta proporcional em relação à expressiva capacidade econômica da recorrente e razoável à prestação que ela objetivava. Contudo, como não estabeleceu um teto para sua incidência e diante da insistente recalcitrância da agravante em descumprir a obrigação de não fazer que lhe foi imposta, a qual, inclusive, só foi cessada pela atuação do magistrado
a quo
,
o montante total das
astreintes
alcançou patamar desproporcional em relação ao valor da própria condenação principal
, especialmente por não ser, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

Apesar da conduta indevida da pessoa jurídica agravante, que descumpriu uma ordem judicial por significativo período de tempo, a multa coercitiva não pode acarretar o enriquecimento ilícito de nenhuma das partes do processo, pois não possui característica compensatória, de maneira que sua definição, na fase executiva, quando já encerrada a sua finalidade coercitiva, deve se dar à luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, do grau de recalcitrância do obrigado, da aferição da capacidade econômica das partes e mediante ponderação com o valor discutido na ação judicial.

Nesse sentido,
“De acordo com a jurisprudência do STJ, 'no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)' (REsp n. 1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020).”
(AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021, STJ).

A insistente recalcitrância da pessoa jurídica executada e o seu expressivo poderio econômico servem, evidentemente, para conduzir o valor da multa coercitiva ao montante máximo permitido pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entretanto não há como se distanciar do montante da condenação principal e do fato que objetivava impedir somente que o nome do exequente agravado fosse negativado em cadastro de devedores, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa do exequente recorrido, uma vez que as
astreintes
não são o bem jurídico perseguido em juízo, de modo que não devem possuir natureza compensatória pelo descaso da executada recorrente.

Em harmonia com esta conclusão, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“É a firme orientação deste Superior Tribunal de Justiça que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(AgInt no AREsp 1781932/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021, STJ).

Na hipótese, ainda que o valor da condenação principal seja superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e a pessoa jurídica agravante detenha significativa capacidade econômica, verifica-se que a multa coercitiva foi arbitrada para evitar somente a negativação do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, obrigação de não fazer que, a despeito de ter sido descumprida, não gerou prejuízos significativos ao recorrido, o qual somente indicou aparente suspensão de crédito por fornecedores sem maiores informações acerca de repercussões concretas em sua atividade profissional, de forma que sua redução do valor apresentado pelo exequente agravado – mais de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) – para o definido pelo juízo
a quo
– R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) –, permanece exorbitante, desproporcional e ensejando o enriquecimento ilícito do recorrido, motivo pelo qual
seu montante
deve

ser
reduzido
ainda mais para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do CPC.

O escopo das
astreintes
, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir a parte, mas, sim, coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Evidente que o desrespeito com a decisão judicial não poderá restar impune. No entanto, a cifra resultante da multiplicação do valor atualizado da multa pelos dias de atraso atinge montante cuja desproporcionalidade se verifica em relação à obrigação de não fazer imposta à pessoa jurídica recorrente.

No caso, o exclusivo escopo da multa coercitiva de obstar que a pessoa jurídica agravante negativasse o nome do agravado em cadastro de devedores durante o trâmite processual, revela evidente a desproporcionalidade do montante que foi alcançado e cobrado pelo exequente recorrido em relação à sua finalidade, ainda que se trate de pessoa jurídica renomada e que foi insistentemente recalcitrante em descumprir a tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
, razão pela qual deve ser significativamente reduzida para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e, também, sua transformação numa verba de natureza compensatória.

Toda essa celeuma teria sido evitada se o juízo a quo tivesse estabelecido um teto para a incidência da multa coercitiva compatível com a obrigação de não fazer que foi imposta à pessoa jurídica agravante, visto que, caso alcançado o teto definido e mantida a recalcitrância da recorrente, o magistrado condutor do feito seria novamente chamado a se pronunciar para elevar excepcionalmente o valor da
astreinte
ou utilizar de outro mecanismo de coerção processual, já que a multa não estaria tendo o resultado esperado. Como não foi estabelecido o mencionado teto, o valor da multa coercitiva alcançou patamar manifestamente desproporcional e que sequer foi o responsável por satisfazer a obrigação de não fazer imposta na decisão judicial, visto que a retirada do nome do agravado do cadastro de devedores decorreu da própria atuação jurisdicional, reforçando que o montante da astreinte cobrado pelo recorrido na fase de cumprimento de sentença destoa completamente de seu escopo e, por isso, deve ser amplamente reduzido para obstar o enriquecimento sem causa.

Quanto ao
termo inicial da correção monetária das
astreintes
, também se constata o equívoco da decisão objurgada ao defini-lo como sendo a data da negativação indevida do nome do agravado, pois o
Superior Tribunal de Justiça
possui posicionamento sedimentado no sentido que
a atualização monetária deve incidir
a
partir do arbitramento definitivo do valor da multa coercitiva
, e
não desde a data da infração
, assim como ocorre na hipótese de compensação por dano moral (Súmula nº 362/STJ), tendo em vista que, em ambas as situações, o julgador já considera o valor atualizado da moeda no momento em que define a multa, de forma que a partir de então deve ser corrigida, permitindo, afinal, o seu completo pagamento.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, sendo o termo inicial a data do respectivo arbitramento”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.522.293/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024) e que
“O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento, o que, no caso, corresponde à data do julgamento no STJ que reduziu o montante fixado pelo Tribunal de origem”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.433.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Ao contrário do alegado pelo agravado, o termo inicial da correção monetária da multa coercitiva somente deveria permanecer sendo a data do descumprimento da obrigação de não fazer imposta à pessoa jurídica agravante, caso não houvesse a sua alteração nesta oportunidade, pois, naquele cenário, o valor das
astreintes
incidiria a cada dia de recalcitrância da recorrente e o seu montante total cobrado na fase de cumprimento de sentença necessitaria ser corrigido monetariamente para que não houvesse a perda do poder aquisitivo.

Acontece que, com o novo arbitramento da multa coercitiva nesta oportunidade, não há perda do valor da moeda a ser suplantada, pois o montante escolhido para ser cobrado a título de astreintes nesta ocasião já considera o valor atual da moeda, inviabilizando a necessidade de ser atualizado desde a data do descumprimento da decisão judicial, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e a ele
dou
provimento
parcial
, a fim de reduzir o valor da multa coercitiva cobrada na fase de cumprimento de sentença do processo originário para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cuja atualização monetária deve se dar a partir deste arbitramento.

É como voto.

1
Art. 537. (...). § 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

2
Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

3
Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Rememorando, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda. contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra-ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rodrigo Barbosa Siano Lima, acolheu parcialmente a impugnação da executada para reduzir o valor das
astreintes
de R$ 272.549,95 (duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determinando, contudo, que a correção monetária sobre este novo valor incidisse desde 11 de novembro de 2014, data da anotação indevida.

A parte agravante, em apertada síntese, apresentou os seguintes argumentos recursais: que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de
astreintes
ainda se revela excessivo e desproporcional, pugnando por sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e que o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento definitivo do valor, e não a data do descumprimento da obrigação.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, reformando a decisão de primeiro grau para reduzir o valor da multa coercitiva para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, ainda, para determinar que a atualização monetária sobre tal montante incida apenas a partir da data do novo arbitramento, ou seja, deste julgamento.

Nos fundamentos de seu voto, a Eminente Relatora explicitou que, embora a conduta da agravante de descumprir a ordem judicial por mais de 10 (dez) meses seja reprovável, a finalidade das
astreintes
é estritamente coercitiva e não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa para a parte credora. Salientou que a multa cominatória não faz coisa julgada e pode ser revista a qualquer tempo, caso se mostre desproporcional em relação à obrigação principal, que no caso era a de impedir a negativação do nome do agravado. Assim, concluiu que o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se mostra mais razoável e proporcional ao caso concreto.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, o voto condutor ressaltou que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a atualização do valor da multa deve incidir a partir de seu arbitramento definitivo. Isso ocorre porque, ao fixar um novo valor global, o julgador já considera o poder de compra atual da moeda, de modo que fazer retroagir a correção a uma data pretérita implicaria em indevido
bis in idem
e, consequentemente, em enriquecimento ilícito do credor.

Pedi vista dos autos para análise com maior acuidade. Após devida apreciação da matéria e dos fundamentos expostos no voto condutor, não vislumbro motivos para divergir do posicionamento adotado. O voto abordou a controvérsia de forma completa e em consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada de nosso Tribunal Superior.

Portanto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

Acompanho a eminente Relatora.